Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos.
2. O contrato celebrado diretamente com o sindicato não vincula os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, em face da ausência de relação jurídica contratual entre eles.
3. Para o destaque de honorários contratuais no cumprimento individual de sentença coletiva, é necessária a comprovação efetiva da contratação entre advogado e exequente.
4. É temerária a vinculação automática do contrato pactuado exclusivamente entre Sindicato e escritório de advocacia, ou mesmo da autorização genérica fornecida em Assembleia Geral, da qual não se pode afirmar a participação efetiva da exequente, para fins de possibilitar o destaque dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.